Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO LOCATÍCIO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
1. A perícia é realizada para esclarecer os pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo assim, é necessário trazer informações técnicas tanto às partes, quanto ao julgador, a fim de informar e esclarecer tais assuntos.
2. Estando todos os critérios técnicos utilizados pelo especialista claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais prestados durante a instrução, levando em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados, não há de se falar em prejuízo.
3. A impugnação de laudo pericial desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento que, por outro lado, possui presunção relativa, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária.
4. Verifica-se que durante toda a instrução probatória os interesses da ré foram patrocinados pelo escritório recorrente, sendo, portanto, parte legítima para pleitear o que lhe tange em relação à verba honorária
5. O § 14, do art. 85, do Código de Processo Civil estabelece que a verba de sucumbência constitui direito do advogado, razão pela qual é ele legitimado a recorrer para impugnar os critérios adotados na fixação dessa verba.
6. Em relação à sociedade de advogados, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado. (Acórdão 1294873, 07078217820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da sociedade de advogados parcialmente provido e da ré desprovido.